Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS PAIS.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.
3. Não é possível majorar o valor da prestação de alimentos quando o alimentando não comprova o aumento de suas necessidades ou o incremento da capacidade financeira do alimentante para custear o que foi pleiteado.
4. Deferida a gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba sucumbencial é suspensa nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.